Tribunal: TJSP
Processo: 2165515-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Leilão – Penhora que recaiu sobre os direitos que o devedor detém no contrato de alienação fiduciária – Admissibilidade - Nada impede que os direitos do devedor fiduciante sejam constritos e levados a leilão - Expedição da carta de arrematação que deve ocorrer após o julgamento definitivo da ação anulatória promovida pela agravante em face do credor

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Leilão – Penhora que recaiu sobre os direitos que o devedor detém no contrato de alienação fiduciária – Admissibilidade - Nada impede que os direitos do devedor fiduciante sejam constritos e levados a leilão - Expedição da carta de arrematação que deve ocorrer após o julgamento definitivo da ação anulatória promovida pela agravante em face do credor fiduciário – Decisão reformada apenas para este fim – Recurso provido em parte*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2165515-92.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas, em que é agravante LOGIMASTERS TRANSPORTES
NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA., é agravado SDO COMERCIO
IMPORTAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37128
AGRV. No 2165515-92.2019.8.26.0000
FORO: CAMPINAS
AGTE.:
LOGIMASTERS
TRANSPORTES
NACIONAIS
E
INTERNACIONAIS LTDA.
AGDO.:
SDO
COMERCIO
IMPORTAÇÃO
E
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS LTDA
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Leilão

Penhora que recaiu sobre os direitos que o devedor detém no
contrato de alienação fiduciária
Admissibilidade - Nada
impede que os direitos do devedor fiduciante sejam constritos e
levados a leilão - Expedição da carta de arrematação que deve
ocorrer após o julgamento definitivo da ação anulatória
promovida pela agravante em face do credor fiduciário

Decisão reformada apenas para este fim Recurso provido em
parte*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão copiada às fls. 22/23, que determinou que a penhora recaísse
sobre os direitos que a parte agravante possui em relação ao imóvel
indicado e, em consequência, determinou a retificação do edital de leilão e
seu respectivo prosseguimento.
Alega a agravante que o imóvel foi dado em garantia
fiduciária, de modo que deixa de integrar o patrimônio do devedor
fiduciante, razão pela qual não poderia responder por dívidas deste. Aponta
a impossibilidade de se leiloar o imóvel em discussão, em função da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
existência da garantia fiduciária retro mencionada. Argumenta que num
primeiro momento foi determinado o leilão do imóvel indicado,
posteriormente alterou-se para o leilão dos direitos da agravante sobre
referido imóvel e, por último, foi determinado novamente a realização de
leilão do imóvel. Aponta que pende ação anulatória ajuizada em face do
credor fiduciário em que as partes discutem o real valor devido pela
agravante; que na ação foi determinada a suspensão da consolidação da
propriedade pelo credor fiduciário; que não poderia haver leilão do imóvel
em discussão até que se finalize a ação anulatória, porquanto os direitos da
agravante sobre referido bem poderão não mais subsistir após término da
referida demanda. Alega ser impossível a avaliação dos direitos da
agravante sobre o imóvel; que houve ofensa ao art. 887, §1o do CPC; que
foi iniciado o leilão sem retificação do edital.
Recurso tempestivo, preparado, processado com a
antecipação dos efeitos da tutela recursal e com contrariedade.
É o relatório.
Com efeito, o bem alienado fiduciariamente, por não
integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora, porém
nada impede que os direitos do devedor fiduciante sejam constritos.
Neste sentido a lição do autor João Roberto Parizatto
(in Da Penhora e da Impenhorabilidade de Bens, Ed. LED, 1998, pág. 61):
“Admissível, contudo, é a constrição judicial dos meros
direitos do devedor fiduciante (RT 587/118). Tais
direitos, só serão adquiridos após a extinção da dívida,
quando o bem alienado fiduciariamente passará de fato
a pertencer ao devedor fiduciante. Aliás, o art. 655, X,
do Código de Processo Civil permite a penhora de
direitos e ações, entre os quais há de se entender o
direito futuro do devedor sobre o bem objeto de
alienação fiduciária nos moldes do Decreto-lei citado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
PAULO RESTIFFE NETO, in “Garantia Fiduciária”, Ed.
RT, p. 130, ensina com propriedade que:
“Em conseqüência, não pode incidir, por exemplo,
penhora sobre a coisa em execução contra o fiduciante.
Este não é proprietário do bem, mas apenas possuidor,
com responsabilidade de depositário. Possui apenas o
direito atual à posse direta e expectativa do direito
futuro à reversão, em caso de pagamento da totalidade
da dívida garantida, ou ao eventual saldo excedente,
em caso de mora propiciadora da excussão por parte
do credor. Logo, qualquer penhora só poderia eficazmente recair sobre eventuais direitos do fiduciante.”
Theotonio Negrão, ao comentar o art. 649 do CPC,
também defende essa tese (v. Comentários ao CPC, 31a Ed. São Paulo:
Saraiva, 2000, pág. 675). Leia-se:
“Nada impede, porém, que sejam penhorados os
direitos do adquirente fiduciário, em execução contra
este (RT 508/63, Lex-JTA 154/66, RJ 253/93, caso de
arresto).”
No mesmo sentido:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
Cheques
Penhora dos
direitos do devedor fiduciante sobre veículo alienado
fiduciariamente à instituição bancária Admissibilidade
Liquidez do título
Autonomia, literalidade e
abstração do título de crédito Negócio subjacente que
não precisa ser comprovado
Improcedência dos
embargos
Recurso não provido.” (Apelação no
991.06.048718-7, Rel. CORREIA LIMA, j. 14 de março
de 2011.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Sobre o tema específico, segue o entendimento no
sentido de ser possível que a penhora incida sobre os direitos do executado
no contrato de alienação fiduciária, ainda que futuro o crédito, consoante
julgamento do REsp 910.207/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2a T., DJ de
25.10.2007, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO
DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1.
Não é viável a penhora sobre bens garantidos por
alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-
executado,
que
é
apenas
possuidor,
com
responsabilidade de depositário, mas à instituição
financeira que realizou a operação de financiamento.
Entretanto é possível recair a constrição executiva
sobre os direitos detidos pelo executado no respectivo
contrato. Precedentes. 2. O devedor fiduciante possui
expectativa do direito à futura reversão do bem
alienado, em caso de pagamento da totalidade da
dívida, ou à parte do valor já quitado, em caso de mora
e excussão por parte do credor, que é passível de
penhora, nos termos do art. 11, VIII, da Lei das
Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), que permite a
constrição de "direitos e ações". (REsp 795.635/PB, de
minha relatoria, DJU de 07.08.06). 3. Recurso especial
provido.
Ademais, a penhora do imóvel indicado em nada
atingirá os direitos do credor fiduciante, uma vez que ocorrerá apenas sobre
os direitos sobre o bem e não sobre o bem em si, de modo a conservar
intacta a alienação fiduciária firmada.
Por conseguinte, nada obsta, da mesma forma, que
referidos direitos sejam levados à leilão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Ressalte-se que a avaliação já realizada se revela
suficiente ao deslinde do feito e, como bem ponderado pelo r. juízo a quo “o
valor dos direitos que a executada possui sobre o bem pode ser obtido com
a simples subtração do valor de avaliação do imóvel pelo saldo
remanescente da dívida garantida pela alienação fiduciária, nada obstando,
portanto, que seja levado a leilão o imóvel pelo seu valor de avaliação, com
consequente pagamento do credor fiduciário, caso ocorra algum lance, o
que será verificado posteriormente”.
Ademais, ausente qualquer ofensa ao art. 887, §1o do
CPC. A empresa leiloeira apresentou novo Edital de Leilão (fls. 345/347 dos
autos de origem), com as retificações necessárias em 18.03.2020, iniciando-
se o leilão em 23.03.2020.
Todavia, para não prejudicar também os direitos do
devedor que discute a relação negocial com o credor fiduciário, o leilão
poderá ter seu seguimento sem que haja expedição da carta de
arrematação enquanto não solucionada definitivamente a ação anulatória
indicada.
Por conseguinte, de rigor a reforma da r. decisão
impugnada tão somente para consignar que eventual carta de arrematação
será expedida após solução definitiva da ação anulatória promovida pela
agravante em face do credor fiduciário.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator